Tribunal: STF
Processo: RE 82918
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. CONVERSAO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
INICIADO E CONTESTADO NO REGIME DO CPC ANTERIOR, OPERADA NA FASE
RECURSAL E COM REDUÇÃO DO PRAZO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.